Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715167-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVONE LUCIENE SILVA MENEZES REU: WEST CAR VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que após o indeferimento de gratuidade de justiça a ambas as partes, a parte Autora acostou guia de custas processuais e de depósito seguidos dos comprovantes de pagamento (id. 21189781, 21189783, 21189784). Não há mais questões preliminares a serem apreciadas no feito, e as partes informaram não ter interesse em produzir outras provas. (id. 19530227 e 17084867) Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Intimem-se. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora